Tribunal: TJMT
Processo: 1029869-89.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029869-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO CAMPOS PINTO - CPF: 024.182.511-36 (APELANTE), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RICARDO CAMPOS PINTO - CPF: 024.182.511-36 (APELADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), RICARDO CAMPOS PINTO - CPF: 024.182.511-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MT E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE QUE FOI PRESA PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DE CRIME COMETIDO POR TERCEIRO QUE SE UTILIZOU INDEVIDAMENTE DE SEUS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS EM IDENTIFICAR DE FORMA CORRETA O AUTOR- ATOS QUE CAUSARAM PREJUÍZO– RESPONSABILIDADE ESTATAL EVIDENCIADA- DANOS MORAIS CONFIGURADOS- VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL – JUROS DE MORA- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO- APELO PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, os agentes públicos responsáveis pela prisão do meliante não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações repassadas por este, o que deveria ser feito com a coleta das suas digitais e posterior encaminhamento ao Departamento Técnico-científico do Estado de Mato Grosso- POLITEC, o qual é responsável pela identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica do causador do prejuízo.

Os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, no caso, da data em que o autor foi preso indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Ricardo Campos Pinto.

O Estado de Mato Grosso em seu apelo sustenta ausência de responsabilidade do Estado tendo em vista que o dano sofrido pelo Apelado foi praticado por terceiro que usou indevidamente seus documentos quando foi preso.

Alega que o Recorrido não foi preso em razão da ação penal instaurada indevidamente em seu desfavor mas sim em razão de ter sido preso em flagrante pelo crime de receptação.

Afirma que a responsabilidade estatal prevista no artigo 37 da Constituição Federal exige que o causador do dano seja agente do Estado.

Assegura que a errônea identificação do acusado não lhe trouxe maiores consequências, tendo em vista que foi preso em flagrante pelo crime de receptação e não pelo mandado expedido na execução penal, o que não foi considerado pela sentença.

Assevera que o valor dos danos morais se mostra exacerbado devendo ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, o qual diferentemente do exposto na decisão recorrida, se deu em 16/8/2016 e não em 8/8/2016.

Por fim prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às demais instâncias.

Ricardo Campos Pinto apela adesivamente aduzindo que sofreu danos morais de grande monta e que o valor fixado a título de dano moral é ínfimo, não compensando o prejuízo sofrido.

Ambos os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Ricardo Campos Pinto ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“

Alega que nos autos da execução penal ficou demonstrado que o requerente não foi a pessoa que praticou o crime de origem nesse processo, o que foi confirmado por meio da mídia do interrogatório do réu na ação penal e exame de confronto papiloscópico.

Narra que, entretanto, durante esse ínterim foi preso injustamente de 16/8/2016 a 15/9/2016 no Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Diz ser inegável os danos sofridos diante do erro estatal que culminou com processo de conhecimento e condenação injusta, inclusive com prisão indevida, o que deve ser reparado”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na peça vestibular.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello,
a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação concreta em análise não remanesce dúvidas acerca do uso indevido dos documentos do Recorrido por criminoso que se fez passar por ele.

Ocorre que, inobstante o verdadeiro criminoso tenha se utilizado dos dados do Recorrido, os agentes públicos responsáveis pela prisão não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações por ele repassadas.

Logo, quando da prisão deveriam ter colhido as digitais do réu e encaminhado para o Departamento Técnico-científico do Estado de Mato Grosso- POLITEC, o qual é responsável pela identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso e poderia comprovar que a identificação não correspondia com aquela constante nos documentos apresentados.

In casu
, o Recorrido foi preso em flagrante em razão do cometimento do crime de receptação (art. 180, CP) e ao chegar à Delegacia descobriu que havia em aberto contra si um mandado de prisão preventiva em razão de condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o que motivou sua permanência na prisão visto se tratar de reincidente.

Posteriormente, foi revogada a prisão do Apelado em relação ao delito de receptação, porém permaneceu encarcerado, por aproximadamente um mês, por conta da prisão preventiva decretada no executivo de pena.

Nessa linha, inobstante a prisão do Recorrido tenha se dado em razão do cometimento de um delito, a permanência deste no cárcere se deu em virtude do processo criminal a que respondeu indevidamente e sem o seu conhecimento.

Evidente assim a ocorrência do abalo moral, visto que ficou preso de forma indevida e somente se viu livre da condenação que recaiu sobre si com prolação da decisão em 31/3/2017, após a realização de exame papiloscópico.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado.

A propósito já decidiu nossos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE DOCUMENTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTOS QUE TERIAM SIDO PRATICADOS PELO APELANTE. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROCURADOR PARA A DEFESA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS.

I - Aplicável a teoria da responsabilidade objetiva do Estado quando a indenização por dano moral está calcada no fato de que o apelante respondeu por três processos criminais de forma indevida, quando previamente comunicada a perda da sua documentação. Limites da mera investigação extrapolados. Caso concreto.

II Havendo a falha de serviço, surge o dever de indenizar o dano por parte da administração, em face do disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

III - Danos materiais. Em face da necessidade de constituir procurador para realizar a defesa nos processos criminais, devem os valores referentes aos honorários contratados ser ressarcidos.

II
- Dano moral configurado em razão da evidente afronta a sua honra, tendo em vista que respondeu por três processos criminais de forma indevida, repercutindo os fatos na sua cidade de origem que conta com pouco mais de dez mil habitantes
. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70028174704, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em: 24-02-2011)

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o Recorrido sofreu imenso abalo psicológico tendo em vista que permaneceu preso pelo período de um mês por um crime que não havia cometido.

Porém, de acordo ainda com os autos, inobstante o Apelado tenha permanecido preso em razão de delito que não cometeu, na ocasião, a prisão em flagrante se deu em virtude do cometimento do crime de receptação perpetrado por este.

No que diz respeito a conduta do Estado, verifica-se que os agentes ao apreenderem o verdadeiro criminoso se olvidaram em fazer sua correta identificação e, ainda, houve morosidade entre a comunicação de que se tratavam de pessoas diversas até a solução definitiva da celeuma.

Por último, quanto a capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, Estado de Mato Grosso, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
)

consta o PIB no patamar de R$ 137.443.000,00 (cento e trinta e sete bilhões e quatrocentos e quarenta e três milhões) relativo ao ano de 2020,

ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, tenho que a verba fixada pelo julgador singular no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida.

Por último no que diz respeito a data da incidência dos juros de mora, razão assiste ao Apelante Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, de acordo com os documentos juntados aos autos o evento danoso se deu em
16/8/2016
, data de cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado apenas para modificar a data de incidência dos juros moratórios e nego provimento ao recurso adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021